Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700826-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ANDREIA PEREIRA DE MACEDO, POLIANA LEONARDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Indefiro o pedido ora liminar reiterado pelas agravantes. Conforme destacado na decisão anterior (indeferimento da tutela de urgência), o fato processual determinante à concessão (parcial) da tutela de urgência em autos eletrônicos similares consistiria na demonstração de risco concreto de afetação ao princípio da igualdade de situação processual, dado que determinados candidatos (sub judice) teriam a oportunidade de participar do aludido “curso de formação profissional”, de caráter classificatório e eliminatório, ao passo que outros que aparentemente poderiam se encontrar em similar situação jurídica poderiam experimentar prejuízo processual até que a questão, em trâmite regular (em período da “pandemia do coronavírus”), pudesse ter a devida solução. Ocorre que adveio terceiro fato processual superveniente ao deferimento parcial das liminares por este Juízo, qual seja, a notícia, em 16.6.2020, por parte do DISTRITO FEDERAL, nos autos do agravo interno n. 0700781-77, de que a Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT teria adotado outro entendimento jurídico (revogação total das liminares outrora deferidas em processos similares), de sorte que o argumento de se "evitar decisões conflitantes" poderia ter perdido seu fundamento. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais (notadamente, o risco de dano), de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Confirmo a decisão de indeferimento do pedido liminar. Intimem-se. Com as contrarrazões, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito